Tribunal: TJES
Processo: 5012267-17.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012267-17.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORMEU ALMEIDA CAMPOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE CUSTAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não pagamento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como se a ausência de pagamento das custas iniciais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da presunção relativa de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça àquele que comprova insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção juris tantum de veracidade.

O magistrado pode exigir prova complementar quando houver elementos nos autos capazes de infirmar, de forma fundamentada, a alegada hipossuficiência econômica do requerente.

A mera constatação de renda superior à média ou de rendimentos declarados, por si só, não é suficiente para afastar a presunção legal de pobreza, devendo ser demonstrada, de modo cabal, a capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

A documentação juntada evidencia a existência de despesas essenciais com manutenção familiar e moradia, não havendo prova inequívoca de que o apelante possua disponibilidade financeira imediata para suportar os encargos processuais.

A concessão da gratuidade da justiça produz efeitos apenas prospectivos (ex nunc), não alcançando atos processuais pretéritos ou despesas já consolidadas, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

O deferimento do benefício não implica isenção definitiva das custas e honorários, mas apenas o sobrestamento de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova cabal de capacidade financeira.

A análise isolada da renda declarada não basta para o indeferimento da gratuidade da justiça, sendo necessária a avaliação do comprometimento da renda com despesas essenciais.

A concessão da gratuidade da justiça possui eficácia prospectiva, não retroagindo para alcançar custas ou encargos processuais anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º; 99, § 3º; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 916.947/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 09.08.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.294.878/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.417.127/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012267-17.2024.8.08.0021

APELANTE:
ORMEU ALMEIDA CAMPOS

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de id 16608551, integrada pelas decisões anteriores que indeferiram o benefício, proferida pela Magistrada da 1ª Vara Cível de Guarapari (ES) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por Ormeu Almeida Campos, ora Apelante, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pagamento das custas iniciais.

Nas razões de recurso, pugna o Apelante pela reforma da sentença ao argumento de que preenche os requisitos legais para o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, sustentando que a simples análise de sua renda bruta ou movimentação bancária não reflete sua real disponibilidade financeira, dada a existência de despesas essenciais com família e saúde.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador relutar em deferir de plano a assistência judiciária e exigir a comprovação do estado de necessidade como requisito para o deferimento do benefício.

Nesse sentido:

“[...]. 3. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.” (AgInt no AREsp 916.947/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

No caso em análise, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem, de forma cabal, capacidade de custeio das despesas processuais pela parte autora, ora Apelante, sem prejuízo de seu sustento.

Ao contrário, tenho que, em que pese o Apelante ser médico e apresentar declarações de imposto de renda com valores de rendimentos isentos consideráveis, entendo que referida demonstração, por si só, não é suficiente para o indeferimento do benefício, pois apesar de o executado possuir uma renda mensal que o situa em patamar superior à média, não significa que ele tenha condições financeiras imediatas de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do seu sustento e de sua família, notadamente diante da documentação que aponta despesas correntes com dependentes e moradia.

Destarte, a parte autora demonstrou estar com seus subsídios comprometidos com a manutenção de sua família (esposa e filhos menores), ou seja, sua sobrevivência pessoal e familiar, demonstrando, a meu sentir, que não possui condições momentâneas de arcar com as despesas processuais, nem tampouco, com os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...)” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

Outrossim, a parte autora está afirmando que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não se vislumbrando nos autos prova inequívoca em contrário que possa infirmar as suas declarações.

Assim, a despeito das razões da sentença, os documentos apresentados nos autos não são capazes de afastar a presunção de pobreza que a própria lei confere ao Apelante.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:

“[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.878/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

A própria lei (no caso o CPC), portanto, confere às partes a presunção de pobreza, presunção esta que, a despeito de admitir prova em contrário, ainda não foi afastada no caso dos autos.

Entretanto, impõe-se ressaltar que a concessão da gratuidade de justiça opera
efeitos prospectivos
, não alcançando atos pretéritos.

Conforme jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ e pelo STF, a concessão da benesse produz efeitos apenas para atos processuais futuros (
ex nunc
), não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores ao deferimento ou despesas já consolidadas, de modo que o benefício passa a valer para os atos ulteriores à sua concessão.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO APENAS EM RELAÇÃO ÀS CUSTAS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS PROSPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] 3.2.
A concessão da gratuidade de justiça produz efeitos apenas para atos processuais futuros, não alcançando atos pretéritos, conforme jurisprudência consolidada do STF
." (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.417.127/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 26/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

O reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem tampouco exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme a impossibilidade de custear as despesas processuais.

Ademais, a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o artigo 98, § 3º, do CPC, a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, restando prescrita essa obrigação se, em 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, a beneficiária não puder satisfazer tal pagamento.

DO EXPOSTO
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, concedendo a gratuidade de justiça ao Apelante, ressalvada a eficácia prospectiva do benefício, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.